Tribunal: TJES
Processo: 0000114-08.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-08.2013.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ATUM DO BRASIL CAPTURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ATUM DO BRASIL CAPTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento na satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. A apelante sustenta que não foi intimada para se manifestar sobre o depósito realizado pelo apelado e que remanesce saldo devedor no montante de R$ 113.840,00, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada em razão da ausência de intimação da exequente para se manifestar sobre o pagamento realizado pelo executado, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação prévia da exequente para manifestação sobre a satisfação do débito viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos arts. 9º e 10º do CPC.

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento na quitação da obrigação exige a comprovação do adimplemento integral do débito, incluindo eventuais valores remanescentes, atualização monetária, multa e honorários advocatícios incidentes no curso da execução, questionados pela parte.

O reconhecimento da nulidade da sentença se impõe, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte exequente a manifestação sobre os valores pagos e eventual prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não pode extinguir o cumprimento de sentença por quitação do débito sem antes intimar o exequente para manifestação, sob pena de nulidade, conforme os arts. 9º e 10 do CPC.

A extinção do cumprimento de sentença somente é admissível quando comprovado o pagamento integral do débito, incluindo correção monetária, multa e honorários advocatícios incidentes até a data do efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10º e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APC 5013255-98.2021.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000114-08.2013.8.08.0026

APTE:

ATUM DO BRASIL CAPTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

APDO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ATUM DO BRASIL CAPTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
haja vista estar inconformada com a sentença id. 11040760, que, nos autos do
cumprimento de sentença
movido em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
, considerou satisfeita a obrigação, diante do comprovante de depósito acostado à fl. 242, julgando extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Sustenta (id. 11040766), em síntese, que a sentença prolatada comporta anulação, porquanto não foi intimada para se manifestar sobre o depósito realizado pelo apelado.

Acrescenta que remanesce o débito de R$ 113.840,00 (cento e treze mil, oitocentos e quarenta reais), de modo que deve prosseguir o cumprimento de sentença, para satisfação integral da dívida.

Pois bem.

Versa o feito sobre cumprimento de sentença instaurado em razão da parcial procedência da demanda (fls. 120/121v), onde restou determinado que o banco executado deve “proceder ao desbloqueio do valor depositado na conta-corrente da autora – conta nº 5761-4, agência 0518-5, equivalente a R$ 45.556,20 (quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, contados da data da apropriação irregular”.

Com o julgamento da apelação interposta pela instituição bancária, este Órgão Fracionário apenas afastou a obrigação ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 151/154).

Assim, com o trânsito em julgado (fl. 215), o julgador
a quo
determinou a intimação do executado para pagamento do valor da condenação, apontado na petição acostada às fls. 197/199.

A impugnação ventilando excesso de execução, apresentada às fls. 219/219v, foi rejeitada às fls. 227/228.

Na sequência, a instituição financeira apresentou comprovante de pagamento no valor de R$ 4.776,97 (fl. 232), a título de honorários advocatícios, bem como, posteriormente, demonstrativo de depósito no importe de R$ 97.523,01 (fl. 242), realizado na data de 04/02/2020, referente à condenação principal, ocasião em que pediu a extinção da execução, com baixa e arquivamento do feito.

Ato contínuo, foi determinada a expedição de alvará referente aos honorários advocatícios, bem como a expedição do ofício à 1ª Vara do trabalho de Cachoeiro de Itapemirim para que informasse se ainda havia interesse na penhora no rosto dos autos (fl. 248).

Após, constata-se que o julgador
a quo
proferiu a sentença recorrida, extinguindo o cumprimento de sentença em razão da satisfação do débito (art. 924, II, do CPC) (id. 11040760).

Neste cenário, constata-se, de fato, a ocorrência de indevida extinção prematura do feito, em afronta aos artigos 9º e 10 do CPC, pois não foi oportunizado à exequente se manifestar sobre o pagamento realizado, sendo que esta questiona, no ponto, ausência de atualização, bem como falta de inclusão da multa e dos honorários advocatícios incidentes durante o cumprimento de sentença, circunstância que enseja a anulação do aludido ato decisório, com a determinação de retorno dos autos ao juízo
a quo,
para análise de tais questionamentos.

Em situação semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, inciso II, do CPC, ao presumir a quitação do débito. O recorrente sustenta que não foi devidamente intimado para se manifestar acerca da satisfação do débito e que o pagamento realizado pela apelada, não contemplou a integralidade do montante devido, requerendo, assim, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: Verificar se houve nulidade da sentença diante da ausência de intimação prévia do exequente para manifestar-se acerca da satisfação do débito, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de intimação do exequente antes da extinção do processo com base na presunção de quitação do débito viola os arts. 9º e 10º do CPC, que asseguram às partes o contraditório e a oportunidade de manifestação sobre qualquer fundamento que possa embasar a decisão judicial.
4. A extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, exige comprovação do adimplemento integral do débito. No caso em análise, o recorrente alegou que o valor pago pela parte executada não incluiu a devida atualização monetária do crédito principal e dos honorários advocatícios, o que demanda análise aprofundada nos autos. 5.
O prosseguimento do feito é necessário para assegurar a verificação da efetiva quitação do débito e a observância do contraditório, garantindo a regularidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O juiz não pode extinguir o cumprimento de sentença com fundamento na presunção de quitação do débito sem previamente intimar o exequente para manifestar-se, sob pena de nulidade, nos termos dos arts. 9º e 10º do CPC.
2. A extinção do cumprimento de sentença por adimplemento exige a comprovação de quitação integral do débito, incluindo valores principais e acessórios devidamente atualizados até a data do pagamento. (TJES, APC 5013255-98.2021.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg: 19/12/2024)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença id. 11040760, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, devendo ser intimada a parte exequente para se manifestar quanto ao pagamento efetuado pelo apelado nos autos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)